Tribunal: STF
Processo: RE 1360856
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por VERA LÚCIA RAIMUNDO DA SILVEIRA (Eventos n. 7), com base o artigo 102, III, alínea a e c, da Constituição Federal, em face de acórdão (Evento n. 4) proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de aposentadoria especial de professora pelo não cumprimento dos 25 anos de efetivo exercício do magistério, sob o argumento de que os períodos de afastamento por auxílio-doença e a readaptação funcional não são considerados como efetivo exercício do magistério.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos artigos 6º e 7º, inciso IV, 40, § 5º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “o tempo de afastamento por auxílio doença e a readaptação devem ser computados como efetivo exercício do magistério para fins de aposentadoria especial, em razão dos princípios constitucionais que regem a matéria aposentadoria.” 



    Salienta que “o Acórdão recorrido julgou válida a decisão administrativa da Autarquia Municipal que decotou do computo do tempo como efetivo exercício do cargo público para fins de aposentadoria os períodos de afastamento por readaptação e auxílio doença – sobre os quais houveram contribuição – contestado em face do art. 6º; art. 7º, inciso IV e art. 40, §5º da Constituição Federal.”



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    De início, importante pontuar que, analisados os autos, verifica-se que artigos 6º e 7º, inciso IV, da Constituição Federal, apontados como violados, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, Ministro Luiz Fux; e RE 1.304.032, Ministro Dias Toffoli. 



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, Ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, Ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, Ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)



    Para além disso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constantes nos autos e analisar legislação local, entendeu ser indevida a concessão do benefício de aposentadoria especial de magistério à ora Requerente.



    A propósito, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    “A recorrente possui tempo de serviço público, considerando os afastamentos decorrentes de licenças médicas, suficiente para atingir o requisito para a concessão da aposentadoria.



    No entanto, quanto ao requisito da idade mínima, não, tendo em vista que não restou comprovada a incidência do redutor de cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio (art. 40, par. 5º, da CF). 



    Ora, em relação ao requisito de tempo efetivo do exercício das funções do magistério não vislumbro que a recorrente tenha preenchido, uma vez que a situação de afastamento da recorrente não é decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou alguma das moléstias relacionadas no artigo 116 da Lei Municipal n° 1.042/71, ou seja, doenças que permitem a contagem como efetivo exercício (art. 81, XI, da Lei nº 1.042/71). 



    Além disso, apesar de desempenhar a função através da readaptação, a partir de 01/05/2013 a recorrente não comprovou o tempo efetivo de exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de lei local (Lei Municipal n° 1.042/71), incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: RE 1375371/SC, Ministro ALEXANDRE DE MORAES; RE 1169758 AgR-EDv/MG, Ministro EDSON FACHIN. Cito, ainda, acórdãos de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO. ADI 3.772/DF. ALEGADA OFENSA AO ARTS. 40, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. 



    II - A verificação das atividades exercidas no período de readaptação funcional demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em RE. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1203847 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO. CONTAGEM DE TEMPO. PERÍODO EM QUE O PROFESSOR ESTEVE EM READAPTAÇÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. Decisão agravada que está alinhada com a jurisprudência dominante do STF (ADI 3.772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Hipótese em para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca da validade do cômputo do período de readaptação do servidor para fins de aposentadoria especial de magistério, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 444595 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)



    Saliente-se que também não procede o apelo extremo na parte relativa ao artigo 102, inciso III, alínea c, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo contestado em face da Constituição Federal. 



    Em face do exposto, não conheço ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator